Tribunal: TCU
Processo: 045.710/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta formulada sobre a prestação de serviços de assistência à saúde do servidor ativo ou inativo, e de sua família.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo E. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio de Aguiar Patriota, acerca da possibilidade de órgão da Administração Direta celebrar novo convênio, para fins de manutenção da prestação de assistência à saúde suplementar, com entidade que esteja registrada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como operadora na modalidade de autogestão, em especial com a Fundação de Seguridade Social (Geap), até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157 do RI/TCU; 9.2. conhecer da presente consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, e art. 265 do RI/TCU, para, no mérito considerá-la prejudicada por perda de objeto; 9.3. dar ciência deste acórdão ao consulente; 9.4. encerrar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.